Tribunal: TJSP
Processo: 1001578-66.2017.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL –EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO QUE CONTÉM OS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – HIGIDEZ RECONHECIDA – PLANILHA APRESENTADA PELO EXEQUENTE QUE É SUFICIENTE PARA COMPROVAR O DÉBITO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ÔNUS DA EMBARGANTE EM ESPECIFICAR QUAIS OS VALORES CONSIDERADOS INDEVIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL –EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO QUE CONTÉM OS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – HIGIDEZ RECONHECIDA – PLANILHA APRESENTADA PELO EXEQUENTE QUE É SUFICIENTE PARA COMPROVAR O DÉBITO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ÔNUS DA EMBARGANTE EM ESPECIFICAR QUAIS OS VALORES CONSIDERADOS INDEVIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499566
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001578-66.2017.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é apelante
RENATA FREIRES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SHOPPING
CENTER ITAPECERICA DA SERRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-66.2017.8.26.0654 -Voto no 14688
2
VOTO No 14.688
APELAÇÃO CÍVEL No 1001578-66.2017.8.26.0654
APELANTE:
RENATA
FREIRES
DE
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA LTDA
INTERESSADOS: ROBERTA FREIRES DE ALMEIDA, JURANDYR
LUSVARGHI E WALLY MORITA LUSVARGHI
COMARCA: VARGEM GRANDE PAULISTA
JUIZ: RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL –EMBARGOS À
EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO QUE CONTÉM OS
REQUISITOS
DE
CERTEZA,
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE
–
HIGIDEZ
RECONHECIDA
–
PLANILHA APRESENTADA PELO EXEQUENTE QUE É
SUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
O
DÉBITO
–
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS
SOBRE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
–

ÔNUS
DA
EMBARGANTE
EM
ESPECIFICAR QUAIS OS VALORES CONSIDERADOS
INDEVIDOS
–
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 118/136) interposto
contra a r. sentença de fls. 99/101 que julgou improcedentes os embargos à
execução, condenando a embargante ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-66.2017.8.26.0654 -Voto no 14688
3
A embargante apela sustentando que o exequente não
juntou os títulos inadimplidos, bem como não cuidou de demonstrar as
despesas que compõem os valores denominados de encargos. Alega que o
Shopping não fez prova de que tenha realizado qualquer tipo de campanha
publicitária, propaganda e promoção com o intuito de atrair consumidores,
investidores e novos lojistas, a embasar a cobrança da taxa nominada Fundo
de Propaganda, cobrada mensalmente na razão de 10%, configurando o
vedado enriquecimento sem causa. Diz que realizou o pagamento de parcelas
relativas ao aluguel e encargos dos meses de competência 06/2015 a 08/2015,
cobrados indevidamente na execução. Aduz que o Termo de Devolução de
Espaço foi firmado pelas partes em 09/01/2017 e o valor do aluguel deveria
corresponder apenas aos 09 dias de uso. Assevera que o exequente não
cuidou de apresentar o demonstrativo do valor do débito com as necessárias
informações acerca dos índices e percentuais utilizados no cálculo, sendo o
título executivo desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade. Postula o
provimento do recurso para julgar procedentes os embargos.
Contrarrazões a fls. 148/164.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, a locadora não está obrigada a juntar
documentos para comprovar o débito, sendo suficiente apresentar um simples
demonstrativo, discriminando os valores cobrados.
Isso porque, nos termos do artigo 62, inciso I, da Lei
8.245/91, o que se exige é o cálculo discriminado do valor do débito, de
modo a permitir a purgação da mora e a defesa do devedor.
Vale dizer, não existe disposição legal que obrigue o
locador a provar através de documentos o valor do débito. O que é necessário,
de acordo com a lição de Gildo dos Santos é que “sejam discriminados, mês
a mês, aluguéis e encargos separadamente, a fim de atingir-se o total
alegado”. (“Locação e Despejo”, 5a edição, Editora RT, 2004, p. 463/464).
Sic
Aliás, já se decidiu que “a exigência da discriminação
dos valores em débito na petição inicial há de ser interpretada sem
excesso de formalismo, aceitando-se o pedido sempre que possa o réu,
sem maiores dificuldades, apreender o objeto da cobrança” (Lex - JTA
154/205), (apud in "Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor", Theotonio Negrão, Editora Saraiva, 34a edição, 2002, p.
1584/1585). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-66.2017.8.26.0654 -Voto no 14688
4
In casu, a locadora efetivamente cumpriu esta exigência,
discriminando os valores devidos mês a mês, não havendo que se falar em
nulidade da execução ou iliquidez.
Ademais, pela leitura das cláusulas contratuais é possível
depreender a exata definição dos elementos da obrigação, a natureza da
prestação, seu objeto, os sujeitos envolvidos (credores e devedores), o
momento quando a obrigação poderá ser exigida, bem como os critérios para
apuração de seu valor.
Em virtude da natureza atípica do contrato de locação, o
legislador dispôs, no artigo 54 da Lei 8.245/91, que, na relação entre lojistas e
empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente
pactuadas nos contratos de locação respectivos e, subsidiariamente, as
disposições procedimentais previstas na lei de locações.
Ora, as verbas reclamadas no processo executivo constam
especificamente de cláusulas contratuais e a lei se satisfaz com a exibição do
contrato escrito, cuidando-se no mais de apuração do montante com base em
cálculos aritméticos.
A propósito, confira-se: “Contrato de locação é título
extrajudicial, servindo para a cobrança de aluguéis e encargos nele
previstos, inclusive multa” (JTAERGS 90/241). Neste sentido: JTA
100/347, citando RT 449/181, 479/135, 487/119, 524/173, 554/174. Sic
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. Irregularidade na representação processual não evidenciada.
Possibilidade de conversão da ação para execução de título extrajudicial.
Exigência das obrigações acessórias e da multa moratória de dez por
cento (10%) que não pode ser afastada, porquanto regularmente
pactuadas, devendo ser observado o prazo prescricional da obrigação
principal. Despesas vencidas a partir do ano de 2003, às quais se aplicam
o prazo prescricional trienal, disposto no art. 206, § 3o, I, do Código Civil
de 2002. Configuração da prescrição de parte da pretensão objeto de
cobrança. Litigância de má-fé não demonstrada. Recurso provido em
parte.” (Apelação no 0019302-89.2012.8.26.0003 - 28a Câmara de Direito
Privado - Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA - j.
27/11/2015 - v.u.). Sic
Por sua vez, no que tange ao alegado excesso de
execução, verifica-se que a impugnação apresentada pela embargante se
mostrou vaga e genérica, desacompanhada de elementos objetivos que
demonstrem a incorreção dos cálculos elaborados pelo exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-66.2017.8.26.0654 -Voto no 14688
5
Nos termos do que preceitua o artigo 525, §4o, do Código
de Processo Civil, incumbia à apelante apresentar oposição devidamente
fundamentada e com o cálculo que entendesse correto: “Quando o executado
alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à
resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que
entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de
seu cálculo”. Sic
Contudo, tal obrigação não foi cumprida, limitando-se a
devedora a apresentar impugnação genérica e sem a devida discriminação de
cálculo.
Além disso, como bem asseverou a Douta Magistrada na
r. sentença (fls. 101), “o embargado comprovou ainda que o processo de
despejo de no 1004082-10.2015.8.26.0268 não versou sobre a cobrança de
aluguéis, inexistindo valores a serem descontados a esse título.” Sic
Dessa forma, não prospera o pleito da embargante em
afastar a execução que lhe é imposta, devendo esta prosseguir nos termos
calculados pelo exequente.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça, confira-se:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Locação de loja em “shopping center”.
Expressa previsão contratual quanto à obrigação imposta à locatária de
concorrer para as despesas comuns do empreendimento (encargos
locatícios). Ausência de elementos indicativos de que os valores cobrados
seriam indevidos. Ônus da prova que cabia à embargante. Alegações de
excesso de execução quanto aos aluguéis e ao fundo de promoção feitas
sem indicação de quais seriam os valores efetivamente devidos e da
apresentação do respectivo memorial de cálculo. Impossibilidade de se
reconhecer os excessos indicados. Recurso desprovido. (Apelação Cível
1001786-32.2016.8.26.0348; Relator: Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 12/02/2019).” Sic
Assim, conclui-se que as razões recursais não são aptas a
infirmar as conclusões da r. sentença recorrida, merecendo ser desprovido o
recurso.
Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária
majoração dos honorários advocatícios impostos à apelante de 10% para
15%, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-66.2017.8.26.0654 -Voto no 14688
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator